Tribunal: TJMT
Processo: 1033100-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033100-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DIAS MACHADO - CPF: 481.802.381-72 (RECORRENTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM FACE DE UMA RECLAMADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO SENTENCIAL EXTINGUINDO A OBRIGAÇÃO DOS COOBRIGADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
.

1.

Proferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão do ferimento ao disposto nos artigos 494 e 505 do CPC.

2.

Segunda sentença anulada
ex officio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZ CARLOS DIAS MACHADO
em face de sentença de extinção da obrigação dos coobrigados.

Em suas razões, em síntese, defende que firmou acordo somente face à empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em relação ao trecho doméstico, e que permanece a obrigação quanto às demais reclamadas em relação ao trecho internacional.

Pugna pelo prosseguimento do feito face à empresa Decolar.com Ltda e Transportes Aéreos Portugueses S/A.

Contrarrazões apresentadas pela empresa Transportes Aéreos Portugueses S/A pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033100-40.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ CARLOS DIAS MACHADO

Polo Passivo

DECOLAR. COM LTDA. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em detida análise dos autos, verifica-se que foram proferidas duas sentenças.

A primeira, na data de 16/08/2023, homologatória de acordo, com o seguinte dispositivo:

“
Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil,
c.c
. art. 57, da Lei n.o 9.099/95,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais
efeitos(
art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais.

Em consequência,
OPINO
pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO
, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
em relação à AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
”
.

Na data de 10/10/2023 o juízo proferiu nova sentença:

“Ante o exposto, em face do que estabelece o art. 844, § 3o, do Código Civil,
OPINO
pela
EXTINÇÃO
da obrigação das Reclamadas
,
em decorrência do acordo firmado pela autora e a Reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
neste processo, o qual já foi homologado, não cabendo, portanto, o prosseguimento do presente feito, haja vista a extinção da obrigação dos coobrigados”.

Pois bem.

O artigo 494 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração.

Ainda:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

Pelo princípio da inalterabilidade da sentença (CPC, art. 494), o ato sentencial não pode ser revisto pelo juízo
a quo
após publicado, a exceção da existê4ncia de erro material ou mediante recurso, o que não é o caso.

Nesse ponto, p
roferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão do ferimento ao disposto nos artigos
supra citados
, configurando a segunda sentença verdadeiro
“
error
in procedendo”.

Em verdade, o magistrado cumpre seu ofício jurisdicional ao proferir a primeira sentença, operando o instituto da preclusão.

Nessa linha:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS – INADMISSIBILIDADE – ARTS. 494 E 505, DO CPC – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Em observância aos princípios da inalterabilidade da sentença e da
unirrecorribilidade
, considerando que no caso em comento foram proferidas duas sentenças, reconheço, de ofício, a nulidade do segundo decisum e, via de consequência, não conheço do recurso contra ele interposto, em observância ao disposto nos
arts
. 494 e 505, do CPC.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias.

Diante da inércia dos autores ao comando de pagamento das custas iniciais, não há como ser mantida a condenação pelo fato da parte não ter comparecido na audiência de conciliação, que sequer poderia ter sido realizada, pois, repiso, o juízo a quo deveria ter procedido com o cancelamento da distribuição.

(N.U 0002022-59.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROFERIDA NOVA SENTENÇA EM FEITO JÁ SENTENCIADO – ARTIGO 494 DO CPC – PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Prolatadas duas sentenças no mesmo processo, reconhece-se a nulidade da segunda, por ofensa ao artigo 494 do Código de Processo Civil.

(N.U 0005036-16.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022)

Saliento, ainda, que a nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual reconheço,

ex

officio
,
a nulidade da segunda sentença.

Em face do exposto,
não conheço
do recurso interposto,
anulo
ex

officio
a segunda sentença
e determino a restituição dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024